Tribunal: TJMT
Processo: 8011339-28.2014.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011339-28.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KHRISTYAN FELIPE FERNANDES ARAUJO CASTRILLON - CPF: 011.884.171-85 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

PENSÃO POR MORTE DE AVÔ – GUARDA DEFINITIVA – DEPENDÊNCIA MATERIAL, EDUCACIONAL E MORAL – PARAGRAFO 3o DO ART. 33 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – LIMITAÇÃO ATÉ 21 ANOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A exclusão do menor e do adolescente sob guarda, da pensão por morte, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Estaduais não pode ser convalidada judicialmente, em razão de sua contrariedade jurídica com os princípios constitucionais e legais vigentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020